Tribunal: TJBA
Processo: 8036441-23.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036441-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FLORIVALDO CORREIA DE MELO FILHO

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MEGAFERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Advogado(s)
:
LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, ADELSON VICTOR MOTA SANTA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PRECLUSÃO
AD JUDICIUM
. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por FLORIVALDO CORREIA DE MELO FILHO contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada por MEGAFERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, visando à cobrança de dívida no valor de R$ 22.710,58.

2. O Agravante alegou nulidade da citação por hora certa realizada na fase de conhecimento, sustentando ausência de ocultação e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível alegar nulidade da citação por hora certa na fase de cumprimento de sentença, mesmo após o trânsito em julgado, tendo a referida matéria sido enfrentada na etapa de conhecimento; e

(ii) estabelecer se a citação por hora certa realizada no caso concreto é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da citação constitui vício transrescisório, podendo ser arguida a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, inciso I do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ (REsp 1930225/SP).

4. Tendo a matéria sido decidida na etapa de conhecimento, não pode ela voltar a ser enfrentada na etapa de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC/2015.

5. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, somente afastada por prova robusta em contrário, não apresentada pelo Agravante (STJ, AgInt no REsp 1687352/MG).

6. No caso, foram realizadas 02 (duas) diligências em dias distintos, com suspeita de ocultação certificada, atendendo aos requisitos dos arts. 252 e 253 do CPC/2015.

7. A ausência da advertência prevista no art. 253, § 4º do CPC não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 282, §1º do CPC/2015). Houve nomeação de curador especial pela Defensoria Pública, que apresentou defesa.

8. Regularidade do ato citatório constatada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade da citação é vício transrescisório e pode ser alegada na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, inciso I do CPC/2015.

2. Tendo a matéria sido decidida na etapa de conhecimento, não pode ela voltar a ser enfrentada na etapa de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC/2015.

2. A citação por hora certa é válida quando observados os requisitos legais e não demonstrado prejuízo concreto, prevalecendo a presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC/2015, arts. 238, 252 a 254, 282, §1º, 505, 507, 525, §1º, I, 702, §8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1930225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.06.2021.

STJ, AgInt no REsp 1687352/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.02.2018.

TJ-SP, AI 2128777-32.2024.8.26.0000, Rel. Morais Pucci, j. 08.08.2024.

TJ-MG, AI 0360695-04.2023.8.13.0000, Rel. Claret de Moraes, j. 25.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8036441-23.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
FLORIVALDO CORREIA DE MELO FILHO
e Agravada

MEGAFERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR